Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÓVEL. FINANCIAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão da autora do cadastro negativo de crédito, e a pagar o valor de R$3.000,00 pelos danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a lisura do negócio jurídico, tendo em vista que a autora realizou autenticação por meio de biometria facial. Que a não concretização da entrega do bem se deu pela recusa da autora em recebê-lo. Pede a reforma da sentença, de modo a julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões, id. 66319508.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido, id. 66319502.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da regularidade da aquisição de sofá mediante financiamento bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
6. Na hipótese, observa-se que foi celebrado contrato de crédito entre a autora e o Banco Losango, no valor de R$3.490,00. No entanto, segundo relato da autora, ora recorrida, não havia intenção de adquirir o produto naquele momento, mas foi convencida de que poderia celebrar um contrato de financiamento para compras futuras.
7.Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
8. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
9. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Constata-se que a recorrente não trouxe qualquer elemento probatório para atestar a regularidade da contratação, além de reconhecer que o produto não foi entregue para a autora. Em consequência, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito, bem como a determinação para que a parte ré promova a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes.
10. No tocante ao dano moral, a negativação indevida representa dano moral 'in re ipsa', sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Esse o entendimento do STJ: “Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
11. Acrescente-se que a conduta de anotar dívida indevida evidencia situação constrangedora, afetando atributos da personalidade do consumidor, tais como a psiquê, configurando o dano moral. O nexo causal entre a conduta negligente da empresa recorrente e o dano moral experimentado pelo autor é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes, não havendo reforma a ser feita na sentença.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o, 6oe 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin; AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA.